Tribunal: STM
Processo: 7000527-05.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000527-05.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RAFAEL REZENDE VAZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu parcial
provimento ao Apelo da Defesa para, mantendo a Sentença condenatória, tão
somente excluir a aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição
inerente ao sursis, mantidos os demais termos do Decreto condenatório, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:12:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219113e186
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000527-05.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAFAEL REZENDE VAZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. SANÇÃO
DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO.
As provas carreadas aos autos demonstram que a conduta atribuída ao Apelante, pela qual foi
condenado em primeira instância, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 163 do
CPM.
Em momentos distintos, os superiores hierárquicos tentaram convencer o Apelante a realizar a
instrução e o orientaram sobre as consequências de seu ato. Em que pese toda a orientação
recebida, o Soldado, sem justificativa plausível, insistiu na recusa de obediência, afirmando que
preferia ser preso a realizar as atividades do acampamento, em patente afronta à autoridade e à
disciplina militar.
Não procede a ponderação defensiva acerca da desnecessidade de aplicação da pena na esfera
penal, em razão desta ser a ultima ratio, tampouco a de que a condenação imposta pelo Juízo a
quo importaria em indevido bis in idem. No caso, incabível a tese de que a aplicação da sanção
prevista no art. 163 do CPM, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo
inviável, também, deixar de aplicar a pena por razão de política criminal, em face do princípio da
bagatela imprópria.
A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como ocorre no art.
163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das Instituições Militares. Assim, diante da
relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida adequada e
proporcional à conduta praticada pelo ora Apelante.
O STM tem posicionamento pacífico pela não aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como
condição para a concessão do sursis.
O Tribunal deu parcial provimento ao Apelo da Defesa para, mantendo a Sentença condenatória,
tão somente excluir a aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição inerente ao
sursis. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo da Defesa para,
mantendo a Sentença condenatória, tão somente excluir a aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como
condição inerente ao sursis, mantidos os demais termos do Decreto condenatório.

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 18/10/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 11ª CJM, ofereceu Denúncia
(Processo Originário-PO [APM nº 7000276-79.2020.7.11.0011], Evento 1, DENUNCIA1) em desfavor de
RAFAEL REZENDE VAZ, Ex-Sd EV do Exército, como incurso nas sanções do artigo 163 do Código Penal
Militar, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:12:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219113e186
"No dia 24 de setembro de 2020 (quinta-feira), no Campo de Instrução da Linha de Tiro da 23º
Companhia de Engenharia de Combate, o denunciado, de forma livre e consciente, apresentou
resistência às ordens dadas pelo Maj LUIZ FABRICIO RAMALHO MACHADO, pelo 2º Ten
MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA e pelo Cap ROBERTO SOUZA DA SILVA JÚNIOR para entrar em
forma, juntamente com o terceiro pelotão a fim de realizar as atividades de instrução. O
denunciado permaneceu imóvel, não obedeceu aos comandos, jogou seu material de
campanha no chão na frente da tropa e se retirou do local. (Fls. 8-10, Doc. 1, Evento 4).
Consta dos autos que o Sd RAFAEL REZENDE VAZ estava em atividade prevista no Quadro de
Trabalho Semanal anexo à Ordem de Instrução nº 13/2020-S3, que regulava as atividades do
Acampamento do Período de Instrução Individual Básica 2020, denominado 'Operação Boina
Verde Oliva' (Doc. 6, Evento 30).
Consta ainda dos autos que o denunciado já havia faltado ao expediente do dia anterior e que
mesmo, após orientado acerca das consequências da sua conduta, preferiu ser preso a
participar das instruções.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso no crime previsto do art. 163 do Código Penal Militar, por ter
recusado obedecer ordens de superiores sobre instrução prevista em regulamento.
(...)". (Grifo no original.)

Constam dos autos do APF nº 7000249-96.2020.7.11.0011 os seguintes documentos, dentre outros:

- Nota das Garantias do Preso; Auto de Prisão em Flagrante; e Nota de Culpa (APF, Evento 4, fls. 5/6; 8/10 e
11/12).
- Registros fotográficos e Exame de Corpo de Delito do Indiciado (APF, Evento 4, fls. 14/15).
- Decisão pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (APF, Evento 15).
- Inquirições dos militares Maj LUIZ FABRÍCIO RAMALHO MACHADO, Cap ROBERTO SOUZA DA SILVA
JÚNIOR e 2º Ten MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA, em sede de diligências complementares (APF, Evento
30, DILIGENCIAS2).
- Folhas de Alterações do Indiciado (APF, Evento 30, DILIGENCIAS4).
- Ficha Individual de Entrevista (APF, Evento 30, DILIGENCIAS5).
- Ordem de Instrução nº 13/2020 (Operação Boina Verde Oliva) e Quadro de Trabalho Semanal - QTS (APF,
Evento 30, DILIGENCIAS6).
- Decisão pela concessão de liberdade provisória ao Sd RAFAEL REZENDE VAZ, proferida nos autos do
HC nº 7000694-56.2020.7.00.0000, e Alvará de Soltura devidamente cumprido (APF, Eventos 36 e 41).

A Denúncia foi recebida em 20/10/2020 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

O Réu foi devidamente citado (PO, Evento 16).

A Organização Militar encaminhou atualização das Folhas de Alterações do Acusado (PO, Evento 23).

Em Audiência de Instrução realizada em 19/11/2020 (PO, Evento 31), foram ouvidos os Ofendidos: Maj LUIZ
FABRÍCIO RAMALHO MACHADO (PO, Evento 27, VIDEO1); Cap ROBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR (PO,
Evento 27, VIDEO1/3) e 2º Ten MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA (PO, Evento 27, VIDEO3). Na Audiência o
CPJ/Ex deferiu a oitiva do ST Ex "RUBENS", na qualidade de testemunha referida.

A Defesa arrolou o pai do Acusado, Sr. GILBERTO VAZ PEREIRA, para depor na condição de informante (PO,
Evento 34).

A Unidade informou o licenciamento do Acusado, por término do Serviço Militar Inicial (PO, Evento 52).

Em Audiência realizada no dia 24/2/2021 (PO, Evento 62), foram ouvidos o Sr. GILBERTO VAZ PEREIRA (PO,
Evento 61, VIDEO1) e o ST Ex CRISNEUDO RUBENS OLIVEIRA RODRIGUES (PO, Evento 61, VIDEO1/2). Na
mesma Sessão, foi procedido o interrogatório do Réu (PO, Evento 61, VIDEO2/3).

O MPM nada requereu na fase do art. 427 do CPPM. A Defesa requereu a expedição de ofício para requisitar
o prontuário médico da namorada do Acusado, ao tempo dos fatos (PO, Eventos 65 e 68).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:12:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219113e186
A Defesa colacionou aos autos a certidão de óbito do avô materno do Acusado (PO, Evento 70, CERTOBT2).
O prontuário médico requerido pela Defesa foi juntado aos autos (PO, Evento 72).

Em Alegações Escritas (PO, Evento 75), o MPM requereu a condenação do Acusado como incurso no artigo
163 do Código Penal Militar, nos termos da Denúncia.

A Defensoria Pública da União (PO, Evento 78) requereu a improcedência da Ação Penal Militar, mediante a
aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, pois, no caso, não haveria a necessidade de aplicação da pena
por razões de política criminal.

Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 17/6/2021, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por
unanimidade de votos, condenar o Acusado RAFAEL REZENDE VAZ como incurso no art. 163 do CPM, à pena
de 1 (um) ano de detenção, fixado o regime inicial aberto para o seu cumprimento, concedida a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM,
além do comparecimento semestral na sede do Juízo da Execução, e assegurado o direito a recorrer em
liberdade. (PO, Eventos 100/102).

A Sentença, publicada em 23/6/2021, transitou em julgado para o MPM (PO, Evento 113), tendo a Defesa
interposto tempestiva Apelação em 29/6/2021 (PO, Evento 108). O Recurso defensivo foi recebido pelo Juízo
a quo em 30/6/2021 (PO, Evento 110).

Em suas Razões (Evento 1, 1-RAZAPELA), a Defesa, em suma, postula a aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria. Aduz que a desnecessidade de aplicação da pena, no caso em tela, decorre de o Apelante ter
ficado "preso disciplinarmente" pelo prazo de 12 (doze) dias e depois ter sido "punido disciplinarmente" com
a "pena" de exclusão das Forças Armadas em razão do mesmo fato descrito na Denúncia. Argumenta que as
"sanções administrativas" impostas conseguem cumprir a função preventiva geral e especial da pena, sendo
desnecessária a aplicação da sanção na esfera penal, vez que esta é a ultima ratio. Afirma que
desconsiderar todas as "sanções disciplinares" já sofridas pelo Apelado importaria em bis in idem. Sustenta
que a aplicação da pena prevista no art. 163 do CPM viola gravemente os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois no mundo civil o crime de recusa de obediência não possui nenhuma relevância na
esfera criminal. Requer, ao fim, a reforma da Sentença, deixando de aplicar a pena por razão de política
criminal, em respeito ao Princípio da Bagatela Imprópria e da vedação legal ao bis in idem.

Em Contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), o Ministério Público Militar, entendendo ter restado plenamente
configurado o delito praticado pelo ex-soldado RAFAEL REZENDE VAZ, requereu o improvimento do Recurso,
para que seja mantida a Sentença a quo.

A SEJUD certificou constar naquela Secretaria Judiciária, em relação ao Apelante, o HC nº 7000694-
56.2020.7.00.0000 (Evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo não provimento ao Recurso interposto, para manter
incólume a Sentença, por seus próprios fundamentos (Evento 7).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Em que pese o esforço argumentativo da combativa DPU, a análise acurada dos autos demonstra o acerto
da condenação imposta na Sentença recorrida.

O crime de recusa de obediência está assim tipificado na Lei Substantiva Castrense, no seu art. 163, in
verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:12:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219113e186
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Consoante a doutrina, o delito em testilha é propriamente militar, cujo dolo consiste na recusa do militar em
obedecer ordem do superior sobre matéria de serviço, inclusive as relativas a dever imposto em lei,
regulamento ou instrução, em afronta à autoridade e disciplina militares. A consumação se dá no momento
em que o Agente recusa-se a cumprir a ordem de superior hierárquico.

Segundo Coimbra e Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 845/846),
"o objeto jurídico continua sendo a autoridade militar (traduzida no descumprimento da ordem do superior),
bem como a disciplina militar (perturbada por esse descumprimento)". Para os referidos autores, o sujeito
passivo do delito "é a própria Instituição Militar, cabendo incluir aqui o superior como vítima secundária
(ofendido) ou sujeito passivo mediato".

No caso, as provas carreadas aos autos demonstram cabalmente que a conduta atribuída ao Apelante, e
pela qual foi condenado em primeira instância, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 163
do CPM.

Autoria, materialidade e dolo estão sobejamente caracterizados pelos depoimentos colhidos em Juízo e pela
própria confissão do Réu, não se vislumbrando nos autos qualquer causa excludente da tipicidade, ilicitude
ou culpabilidade do Apelante.

Extrai-se do depoimento do Maj LUIZ FABRÍCIO RAMALHO MACHADO (PO, Evento 27, VIDEO1), em suma,
que: no dia dos fatos, segundo tomou conhecimento, o Acusado se negou a cumprir ordem recebida do ST
Ex RUBENS para que fosse para o acampamento; ao chegar no aquartelamento, o Depoente conversou com
o Soldado e o admoestou para que ele fosse para o acampamento, tendo o Acusado cumprido essa ordem;
no acampamento, o Acusado não quis cumprir as atividades e o Cap ROBERTO mandou que ele retornasse
ao aquartelamento; o Depoente ordenou ao oficial-de-dia para que levasse o Acusado novamente à área do
acampamento, para que ele cumprisse com as instruções, sendo que, dessa vez, o subordinado não
obedeceu; o Soldado não lhe deu explicação acerca do motivo para essa conduta.

Colhe-se, em suma, do depoimento do Cap ROBERTO SOUZA DA SILVA JÚNIOR (PO, Evento 27, VIDEO1/3),
que: o Sd RAFAEL VAZ não compareceu para realizar o acampamento no dia previsto para o seu Pelotão; no
3º dia do exercício o Acusado aceitou ir à área de acampamento, junto com o 3º Pelotão; ao chegar à área
de acampamento, o Acusado se recusou a entrar em forma, dizendo que não iria se sujeitar à humilhação; o
Depoente não entendeu o motivo, porque no acampamento são extremamente profissionais; o Depoente
tentou convencer o Acusado a participar da instrução, tendo em vista que seria somente 1 (um) dia de
acampamento; o Depoente falou ao Sd RAFAEL VAZ que ele poderia ter problemas caso não participasse;
depois dessa conversa, o Acusado inicialmente entrou em forma, mas depois saiu de forma novamente
dizendo que não iria participar; isso foi no início do acampamento enquanto o pessoal estava em forma e
não havia começado nenhuma instrução; o Depoente disse ao Acusado que ele estava no serviço militar
obrigatório, seria só 1 (um) dia de acampamento e que acabando aquele dia, ele voltaria à normalidade e
não teria problemas futuros, tendo o aconselhado de toda maneira possível, mas, mesmo assim, ele
continuou se recusando, de forma que não tendo mais o que fazer o Depoente mandou o Soldado de volta à
Companhia para se apresentar ao Sub Comandante, Maj RAMALHO; quando o Acusado entrou na viatura, o
Depoente perguntou novamente se ele sabia o que estava fazendo (sic) que ele estava se recusando a
participar do acampamento e isso poderia prejudicá-lo, tendo o Acusado afirmado que tinha ciência, mas
que estava passando por alguns problemas e não queria se sujeitar àquela situação; o Depoente informou
que quando alguém está com algum problema psicológico que impeça a realização das atividades, o militar
se apresenta na Seção de Saúde e é encaminhado ao psicólogo, ou o médico passa algum remédio para ele,
não sabendo dizer ao certo, pois o militar é encaminhado à Seção de Saúde e lá são tomadas as
providências; o Depoente não sabia dizer se o Sub Ten RUBENS orientou o Acusado a ir à Seção de Saúde; o
Soldado não chegou a retrucar nenhuma ordem que deu a ele, somente se recusava a participar da
atividade e a entrar em forma, chegando um momento em que o Depoente, não podendo mais agir, teve
que mandá-lo de volta à Companhia para não prejudicar a atividade.

Ouvido em Juízo, o 2º Ten MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA (PO, Evento 27, VIDEO3), declarou, em suma,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:12:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219113e186
que: 2 (dois) dias antes do ocorrido (em 22/9/2020), o Acusado tinha que se apresentar para participar do
campo, mas não se apresentou; após ter ido até a residência do militar, o pai do Soldado RAFAEL VAZ levou
o Depoente até onde ele estava; o Acusado disse ao Depoente que havia esquecido que tinha que ir ao
quartel; o Depoente falou para ele ir para o quartel no mesmo dia, porém o militar não foi; o Acusado
apareceu 1 (um) ou 2 (dois) dias depois, no dia do ocorrido; o Soldado apareceu às 05h no quartel, em trajes
civis, ocasião em que o Depoente falou para ele vestir o fardamento, pegar a mochila e colocar o
equipamento para ir ao campo; o Acusado entrou em forma com a tropa, mas quando o Depoente foi
deslocá-la para prosseguir na missão o Sd RAFAEL VAZ se recusou a ir junto; o Depoente viu o Sub Ten
RUBENS dando ordem para que o Acusado fosse para o campo e também observou quando ele jogou a
mochila e o equipamento no chão, falando que não iria para o acampamento; após o Sub Ten RUBENS ter
dado várias ordens ao Acusado, o Depoente pediu para que o Soldado aguardasse na guarda do
aquartelamento até o Maj RAMALHO chegar; após a conversa com o Maj RAMALHO, o Acusado foi para o
acampamento, mas lá chegando não quis realizar as instruções; o Depoente recebeu ordem do Cap
ROBERTO para levar o Sd RAFAEL VAZ de volta ao quartel, porque ele não queria fazer a atividade;
chegando no Quartel, o Depoente informou a situação ao Maj RAMALHO e este falou para levar o Acusado de
novo ao acampamento; o Depoente voltou a falar com o Acusado e ele disse que não iria ao campo e
preferia ser preso; ao reportar novamente a situação, o Major deu ordem para que fosse efetuada a prisão
do Sd RAFAEL VAZ, o que foi feito; o Depoente relatou que o Acusado não demonstrava estar irritado,
simplesmente falando que não queria fazer a atividade, sem ter dado explicação; o Depoente foi
encarregado de dar alvorada, conduzir os militares e tirar as faltas para eles irem à missão, pois estava de
oficial de dia no dia do ocorrido.

Em Juízo, o Sub Ten CRISNEUDO RUBENS OLIVEIRA RODRIGUES (PO, Evento 61, VIDEO1/2), declarou, em
suma, que: estava presente no momento em que o então Sd RAFAEL VAZ se negou a entrar em forma, não
quis mais participar das instruções e abandonou o material; o Sd RAFAEL VAZ não quis participar da
atividade, tendo dito que preferia ser preso do que ir à área de acampamento; orientou o Acusado, dizendo
que todos os outros companheiros do mesmo pelotão também iriam participar do acampamento, que era
um treinamento militar e que todo mundo passa pelas instruções; o Acusado afirmou que não queria ir e que
preferia ficar preso; posteriormente, o Maj RAMALHO e o Cap ROBERTO aconselharam ele a ir à área de
acampamento; o Soldado não alegou motivo para não querer participar das instruções, dizendo apenas que
não queria, que não gostava e que preferia ficar preso; a negativa do Acusado de participar das instruções
ocorreu na Companhia; o Depoente não presenciou os oficiais orientando o Acusado, mas acredita que eles
falaram as mesmas coisas que disse ao então Soldado.

Os autos dão conta de que o Apelante deveria ter pernoitado na 23ª Companhia de Engenharia de Combate
no dia 22/9/2020, a fim de iniciar, no dia 23/9/2020, junto ao seu Pelotão, o exercício no terreno denominado
"Operação Boina Verde Oliva", atividade de instrução prevista em Ordem de Instrução e Quadro de Trabalho
Semanal, porém não compareceu ao aquartelamento. Ainda no dia 22/9/2020 o 2º Ten GABRIEL foi à sua
procura e, tendo o encontrado, determinou que se apresentasse no quartel ainda naquela data.

Ocorre que o militar só compareceu à Unidade por volta das 5h do dia 24/9/2020 e, ainda na área da
Companhia, se recusou a obedecer a ordem de seus superiores hierárquicos para que entrasse em forma, a
fim de ir para a atividade. Admoestado pelo Maj RAMALHO, o militar foi conduzido à área de acampamento,
local em que, novamente, recusou-se a obedecer às ordens de seus superiores, negando-se a entrar em
forma, a fim de realizar as atividades de instrução.

Além dos depoimentos dos Ofendidos, o próprio Apelante, em seu interrogatório, confessou a recusa de
obediência, tentando justificar o fato em razão de um suposto abalo emocional decorrente do falecimento do
seu avô e de uma alegada tentativa de suicídio de sua então namorada. Além disso, afirmou que o ST Ex
RUBENS o empurrou enquanto estava se preparando para entrar em forma e que no campo o Sgt DANIEL
DIAS teria "tacado" água no seu rosto.

No que atine às alegadas questões de ordem pessoal, como bem observado na Sentença recorrida, o óbito
do avô do ex-soldado ocorreu no dia 7/9/2020, portanto cerca de duas semanas antes da instrução de que
deveria participar, de maneira que já havia passado a fase de luto profundo ou de forte abalo emocional,
situação que seria diferente, por exemplo, se o óbito tivesse ocorrido na véspera, ou horas antes do
acampamento. Na mesma senda, a alegação sobre tentativa de suicídio da então namorada mostra-se
frágil, eis que, consoante a documentação acostada e as declarações do Réu, ela passou por um breve

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:12:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219113e186
atendimento e foi liberada do hospital no mesmo dia. Ademais, ainda que tenha ocorrido a mencionada
tentativa de suicídio, pelo tempo decorrido, cerca de uma semana, não é razoável considerar que essa
situação tenha influenciado de forma significativa no animus do Recorrente, em relação à recusa de
obediência.

Veja-se que não há nos autos registro ou depoimento no sentido de que o Acusado tenha solicitado auxílio
médico/psicológico na Organização Militar em decorrência do suposto problema emocional que alega, seja
no dia da instrução ou nos dias que antecederam a atividade de campo. Ao contrário, os depoimentos
colhidos em Juízo são harmônicos no sentido de que o então soldado não deu qualquer justificativa para a
sua conduta, simplesmente dizendo que não queria participar da instrução e preferia ser preso, pois
considerava a atividade humilhante.

Quanto às alegações relacionadas ao suposto tratamento a ele dado pelo ST Ex RUBENS e pelo Sgt DANIEL
DIAS, estas não encontram a mínima sustentação no arcabouço probatório contido nos autos. Observe-se, a
respeito, que nenhum dos oficiais ouvidos em Juízo relatou ter visto esses fatos, tampouco ouviram do
Soldado qualquer reclamação em relação a isso. Ao contrário, o Cap ROBERTO disse não entender o motivo
pelo qual o Apelante se recusou a realizar a atividade, pois no acampamento os militares foram
extremamente profissionais. Aliás, colhe-se dos depoimentos do Cap ROBERTO e do 2º Ten GABRIEL que o
militar não demonstrava estar irritado nem retrucava as orientações dos seus superiores, simplesmente se
recusava a entrar em forma e a participar da atividade.

Assim, assiste razão ao Parquet Milicien quando afirma que nem o suposto abalo emocional, decorrente do
falecimento do avô e da preocupação com a namorada, nem a suposta indignação ou chateação do Acusado
em relação ao ST Ex RUBENS e ao Sgt DANIEL DIAS têm o condão de afastar a prática delituosa ou excluir a
culpabilidade do fato, eis que o Apelante poderia e deveria ter adotado outra atitude, sendo-lhe exigível
conduta diversa, que não a recusa de obediência.

Na verdade, no caso dos autos, observa-se a maior intensidade do dolo na conduta do Apelante, eis que os
seus superiores, em momentos distintos, tentaram convencê-lo a realizar a instrução e o orientaram sobre
as consequências de seu ato. Em que pese toda a orientação recebida, o Apelante, sem justificativa
plausível, insistiu na recusa de obediência, afirmando que preferia ser preso a realizar as atividades do
acampamento, em patente afronta à autoridade e à disciplina militar.

A breve leitura dos autos demonstra o equívoco na assertiva de que o Apelante teria sido punido
disciplinarmente com 12 (doze) dias de prisão e com a "pena" de exclusão das Forças Armadas em razão do
mesmo fato descrito na Denúncia.

Na verdade, o Apelante permaneceu preso cautelarmente por força da prisão em flagrante, efetuada em
24/9/2020 (APF, Evento 4), posteriormente convertida em prisão preventiva (APF, Evento 15), que veio a
cessar em 5/10/2020 (APF, Eventos 36/41). Não há, portanto, que se confundir a prisão cautelar processual
com "punição disciplinar".

Atente-se, ainda, que a informação colacionada aos autos pela Organização Militar (PO, Evento 52)
demonstra, cabalmente, que o licenciamento do Acusado foi motivado pelo término do Serviço
Militar Inicial, e não em razão de "pena disciplinar", como a Defesa tenta fazer crer.

Nos assentamentos do Apelante (PO, Evento 23, fl. 5), consta somente 1 (uma) punição disciplinar, em
solução aos Processos Disciplinares nº 229 e 230, ambos de 6/10/2020, em que a autoridade militar aplicou
3 (três) dias de prisão disciplinar ao então Sd EV RAFAEL REZENDE VAZ, "por faltar aos expedientes dos dias
22 e 23 SET 20, e deixar de cumprir determinação de superior hierárquico, sem justo motivo.".

É de se notar, portanto, que a falta aos expedientes dos dias 22 e 23/9/2020 não se confunde com o objeto
da presente Ação Penal. Ainda que se admitisse, para fins de argumentação, que a parte final da descrição
da transgressão disciplinar, acima transcrita, se confundiria com o fato objeto da sanção penal, viceja na
jurisprudência deste Tribunal o entendimento segundo o qual a punição disciplinar aplicada no âmbito
administrativo não afasta a punição pelo mesmo fato na instância penal militar. Nesse sentido, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DROGAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. NÃO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:12:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219113e186
CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. MEDIDA NÃO SANCIONATÓRIA. PRINCÍPIO DA
IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O entendimento jurisprudencial
pacífico desta Corte Superior é no sentido da independência das instâncias
administrativa e penal, fato que não impede eventual condenação penal por
idêntica punição na órbita administrativa, não havendo que falar em indevido bis in
idem. Na hipótese, tal entendimento sequer se afigura aplicável, uma vez que, a rigor, não
houve sanção punitiva propriamente dita na via administrativa, mas mero ato administrativo
de exclusão do serviço ativo. (...). Recurso não provido. Decisão unânime.". (Apelação nº
7000750-89.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgamento: 01 a 04/02/2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. (...) PUNIÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. (...) A independência das instâncias
penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de
bis in idem. Afinal, embora tanto a prática de crime militar quanto a de transgressão
disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta
humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito Penal Militar. Recurso não
provido. Decisão por maioria.". (Apl nº 7000491-94.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 01 a 04/02/2021). (Grifo nosso.)

Não procede, portanto, a ponderação defensiva acerca da desnecessidade de aplicação da pena na esfera
penal, em razão desta ser a ultima ratio, tampouco a de que a condenação imposta pelo Juízo a quo
importaria em indevido bis in idem.

No caso, incabível a tese de que a aplicação da sanção prevista no art. 163 do CPM, violaria os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, sendo inviável, também, deixar de aplicar a pena por razão de política
criminal, em face do Princípio da Bagatela Imprópria.

Diante da especialidade desta Justiça Castrense e dos bens jurídicos próprios tutelados no âmbito do Direito
Penal Militar, os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade não repercutem nesta Especializada da
mesma forma que no âmbito da Justiça Penal comum.
Sabe-se que a autoridade, a hierarquia e disciplina militares são alicerces das Instituições Militares. Dessa
forma, permitir que esses pilares sejam corroídos caracteriza perigo ao regular funcionamento das
Instituições Castrenses, bem como representa um grave risco para toda a sociedade. Como dito na Sentença
a quo, a recusa de obediência é um "crime propriamente militar que visa a resguardar o dever de obediência
hierárquica peculiar no âmbito castrense, visto que o militar não pode se eximir de uma obrigação (a menos
que seja manifestamente ilegal)", não havendo dúvida, portanto, de que os bens jurídicos tutelados pelo tipo
penal em testilha são importantíssimos para a própria existência das Forças Armadas.

De fato, a tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como ocorre no art. 163
do CPM, objetiva resguardar a própria existência das Instituições Militares, visto que os atos de
insubordinação afrontam com extrema intensidade os pilares fundamentais da vida castrense. Assim, diante
da relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida adequada e
proporcional à conduta praticada pelo ora Apelante.

Observe-se que a Operação Boina Verde Oliva (APF, Evento 30, DILIGENCIAS6) teve como objetivos gerais:
preparar o soldado para iniciar a instrução em qualquer qualificação militar; formar o reservista de 2ª
Categoria (Combatente Básico) e desenvolver os valores morais e éticos dos soldados. No caso concreto,
não restou evidenciado nenhum motivo capaz de autorizar o descumprimento das obrigações militares por
parte do Apelante e, mais ainda, de ordem direta emanada de seus superiores. Atente-se, ademais, que a
conduta foi praticada diante da tropa, o que potencializa a afronta aos valores tutelados pela norma penal,
em face do mau exemplo para todo o efetivo presente, que ainda se iniciava na vida militar. A propósito,
vale transcrever o seguinte trecho da Sentença recorrida:

"A OM do acusado é um batalhão extremamente especializado e pequeno, em uma cidade
com população reduzida, e esse fato, com certeza, acabou tomando repercussão na localidade

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:12:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219113e186
e afetado negativamente a imagem do Exército Brasileiro, especialmente dos oficiais
envolvidos. O réu lesou de forma inimaginável - por mais que sua conduta pareça simples - o
bem jurídico tutelado pelo art. 163 do CPM.".

Nesse norte, descabida a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria quando, no caso, houve grave afronta
aos princípios basilares das Instituições Militares, consubstanciando expressiva lesão aos valores
resguardados pelo Direito Penal Militar.

Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 163 do CPM merece especial
proteção, eis que resguarda valores caros à Ordem Jurídica Militar vigente, notadamente a autoridade e a
disciplina militares. Dessa forma, inviável a incidência do princípio em tela a casos desse jaez, pois a
conduta criminosa perfez lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal militar.
A propósito, colhem-se os seguintes Arestos na jurisprudência deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. BEM JURÍDICO.
AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR. TIPO PENAL QUE VISA PROTEGER A HIERARQUIA E A
DISCIPLINA. (...). 1. O crime de desobediência tem como bem jurídico tutelado a autoridade ou
a disciplina militar e o seu núcleo é a recusa em obedecer à ordem do superior sobre assunto
ou matéria de serviço, ou relativa a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Trata-
se de crime que merece especial proteção, por resguardar a hierarquia e a
disciplina, bens jurídicos assaz caros à Ordem Jurídica Militar vigente. (...).".
(Apelação nº 7000110-57.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa.
Julgamento: 28/02/2019). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. (...). Revela-se inviável a incidência
do princípio da insignificância e da bagatela imprópria quando a conduta criminosa
perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo Direito
Criminal Castrense. (...). Apelo defensivo desprovido por unanimidade.". (Apelação nº
7000855-66.2020.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel. Julgamento: 28/04/2021).
(Grifo nosso.)

Em suma, comprovadas autoria e materialidade, presente o elemento subjetivo do tipo (dolo), sem que haja
qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a condenação do Apelante pelo delito
de recusa de obediência, nada havendo a reparar em relação à sanção imposta.

Finalizando, cabe registrar que, apesar da gravidade do delito de recusa de obediência, tratando-se de
Apenado que já não ostentava a condição de militar, ao tempo da Sentença, o Conselho Permanente de
Justiça atenuou os rigores do art. 88 do CPM e concedeu ao ex-Sd RAFAEL REZENDE VAZ o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições previstas no
artigo 626 do CPPM, além do comparecimento semestral na sede do Juízo da Execução. Todavia, o STM tem
posicionamento pacífico pela não aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição para a
concessão do sursis. Assim, no que diz respeito ao sursis concedido, a exigência da referida alínea "a" do
art. 626 do CPPM deve ser afastada da Sentença recorrida.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Apelo da Defesa para, mantendo a Sentença condenatória,
tão somente excluir a aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição inerente ao sursis,
mantidos os demais termos do Decreto condenatório.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:39:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f1442a4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000527-05.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAFAEL REZENDE VAZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª CJM que, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd Ex
RAFAEL REZENDE VAZ, como incurso no art. 163 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, com o
regime inicial aberto para o seu cumprimento, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 (dois) anos, assegurando-lhe o direito a recorrer em liberdade.
Contudo, razão não assiste à Defesa.
Inicialmente, cumpre destacar que, no caso sub examine, estão presentes os elementos fático-jurídicos
violadores do tipo penal de recusa de obediência[1].
A ordem nada mais é do que uma manifestação do superior hierárquico direcionada a um subordinado
para que cumpra ou se abstenha de algo no interesse do serviço. Todavia, não é só. Além disso, é
imprescindível que essa ordem seja concreta, imperativa e pessoal.
Na seara militar, a obediência assume importância ímpar, eis que as Organizações Militares são
sustentadas pela hierarquia e pela disciplina. Ensina Jorge Alberto Romeiro que "o militar só pode e deve
desobedecer a ordem direta do superior hierárquico, em matéria de serviço, sem incorrer no crime de
insubordinação, se ela tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso". (Curso de Direito
Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 124).
Trata-se de crime de natureza omissiva, pois é um não fazer o que deveria ser feito. A infração se
consuma, justamente, com o ato de recusa, consistindo, assim, em delito de mera conduta.
Os argumentos aduzidos na exordial esclarecem que o apelante, no dia 24/9/2020, apresentou
resistência às ordens dadas pelo Maj Luiz Fabricio Ramalho Machado, pelo Ten Matheus Gabriel de
Oliveira e pelo Cap Roberto Souza da Silva Júnior para entrar em forma, juntamente com o 3º pelotão a
fim de realizar as atividades de instrução. Na ocasião, o réu permaneceu imóvel, não obedeceu
aos comandos, jogou seu material no chão na frente da tropa e se retirou do local.
A atividade de instrução da qual o recorrente deveria participar estava devidamente prevista no Quadro
de Trabalho Semanal anexo à Ordem de Instrução nº 13/2020-S3, que regulava as atividades do
Acampamento do Período de Instrução Individual Básica 2020, denominado "Operação Boina Verde Oliva"
(evento 30, documento 6, do APF).
Os autos revelam que mesmo após ter sido orientado por seus superiores acerca das
consequências da sua conduta, o acusado preferiu ser preso a participar das instruções
militares.
As testemunhas, ouvidas em Juízo, assim se manifestaram, vejamos:
O primeiro ofendido, Major Luiz Fabrício Ramalho Machado, declarou que o então soldado RAFAEL
REZENDE VAZ esteve faltando ao expediente desde o dia 22 de setembro, tendo mandado ele se
apresentar no dia 24 e sido designado para ir ao acampamento, ao qual deveria ter ido no dia 23. Disse

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:39:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f1442a4
que logo que tomou conhecimento, o acusado recebeu ordem do Sub Ten Rubens para que fosse ao
acampamento e ele se negou a cumprir a ordem. Explicou que o Sub Ten Rubens pediu que o
acusado aguardasse no corpo da guarda a sua chegada e assim foi feito. Quando chegou no
aquartelamento, conversou com o soldado e o admoestou para que ele fosse para o acampamento, tendo
este acatado o que foi determinado. Porém, chegando lá, o acusado não quis cumprir as atividades
e o Cap Roberto mandou que ele retornasse ao aquartelamento. Disse que, quando tomou conhecimento
que o denunciado havia voltado, ordenou ao oficial de dia para que o acusado entrasse na viatura e fosse
levado novamente à área do acampamento para que ele cumprisse com as instruções, não tendo
cumprido. Mencionou que o ex-Sd VAZ não lhe deu explicação acerca do motivo do desafio.
Esclareceu que o acusado é praça de 1º de março e não teve, antes da falta de expediente, nenhuma
grande passagem que o desabonasse em situação disciplinar e que durante o processo disciplinar, o
denunciado alegou alguns problemas pessoais com a namorada, mas, a seu ver, o ex-Sd RAFAEL VAZ
não apresentou nenhum motivo que explicasse a sua falta no expediente e a não ida ao
acampamento. Pontuou que o Ten Gabriel, que estava de oficial de dia na data do ocorrido e era o
oficial encarregado de receber os militares que estavam indo ao acampamento, foi até a residência
do denunciado pelo fato de ele não ter comparecido no quartel, ocasião em que tentou fazer
com que ele fosse ao quartel e este afirmou que iria, porém, não foi. Explicou que não alertou o
acusado acerca das consequências caso ele não cumprisse a ordem porque, quando determinou que ele
fosse para o acampamento, este foi de imediato, todavia quando o denunciado retornou do
acampamento, ele foi alertado sobre as consequências pelo oficial de dia, o Ten Gabriel. Por fim, afirmou
que todas as ordens que deu ao acusado foram dentro do aquartelamento, tanto no primeiro momento,
quando deu uma ordem diretamente a ele e foi cumprida, quanto no segundo momento, quando passou a
ordem ao oficial de dia após o retorno do ex-Sd RAFAEL VAZ do acampamento (evento 27, documento 1,
da APM).
O segundo ofendido, Cap Roberto Souza da Silva Júnior, afirmou que, devido ao Covid, o acampamento foi
de 1 dia para cada pelotão e que o acusado não compareceu no dia do acampamento para seu pelotão,
situação em que entraram em contato com ele e, no 3º dia, junto com o 3º pelotão, conseguiram que ele
aceitasse ir à área de acampamento. Asseverou não ter um contato prévio com o denunciado porque já
estava na área de acampamento desde o 1º dia e que, quando o acusado chegou àquela área, ele se
recusou a entrar em forma, dizendo que não iria se sujeitar à humilhação. Mencionou que não
entendeu o motivo da recusa, pois, no acampamento, todos são extremamente profissionais, sempre
fazendo as atividades conforme o plano de instrução. Tentou convencer o acusado a participar da
instrução, tendo em vista que seria somente 1 dia de acampamento. Explicou que orientou o ex-Sd
RAFAEL VAZ que ele poderia ter problemas caso não participasse e que, depois de conversar com
o acusado, ele entrou em forma, mas depois saiu de forma novamente dizendo que não iria
participar, sendo que essa situação ocorreu no início do acampamento enquanto o pessoal estava em
forma e não havia começado a instrução, pois estavam no momento do aprestamento militar, fazendo a
vistoria da tropa. Falou ao ex-Sd RAFAEL VAZ que ele estava no serviço obrigatório e que,
acabando aquele dia, voltaria à normalidade e não teria problemas futuros. Aconselhou o
acusado de todas as maneiras possíveis e mesmo assim ele continuou se recusando. Afirmou
que, após aconselhar o denunciado e já não ter mais o que fazer, teve que mandá-lo de volta à
companhia para se apresentar ao Sub Comandante Major Ramalho. Afirmou que, quando o acusado
entrou na viatura, perguntou a ele se ele sabia o que estava fazendo e se tinha ciência de que
a sua recusa a participar do acampamento poderia prejudicá-lo, tendo lhe afirmado que tinha
ciência, mas que estava passando por alguns problemas e não queria se sujeitar àquela
situação. Informou ao denunciado que ele poderia ser preso disciplinarmente ou até mesmo pelo APF e
que isso poderia prejudicar a vida dele. Disse que a recusa do acusado foi na frente dos outros
instruendos, momento em que o pessoal estava em forma e ele não estava querendo entrar,
tendo entrado posteriormente e saído momentos depois junto com o 3º Pelotão. Pontuou que o acusado
era do 2º pelotão e foi realocado para o dia do 3º pelotão devido à sua ausência no dia 22, dia em que foi
a realização do acampamento do 2º pelotão. Esclareceu que quando alguém está com algum problema

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:39:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f1442a4
psicológico que impeça a realização das atividades, o militar se apresenta na seção de saúde e partir da
apresentação ele é encaminhado ao psicólogo ou então o médico passa algum remédio para ele, não
sabendo dizer ao certo, pois o militar é encaminhado à seção de saúde e lá os responsáveis tomam as
providências. Afirmou que as instruções sobre hierarquia e disciplina e crime militar foram
dadas no período básico, sendo realizadas logo no início do ano e foi feito um compilado intensivo
devido ao Covid, pois não estava podendo manter o pessoal muito tempo na instrução. Disse que o
acusado participou das orientações e, mesmo que tenha esquecido de alguns detalhes devido
ao tempo, foi orientado novamente no acampamento o que poderia acarretar para a vida
dele. Alfim, apontou que o denunciado não chegou a retrucar nenhuma ordem que deu a ele, o qual
somente se recusava a participar da atividade e a entrar em forma, chegando um momento em que não
pôde mais agir e teve que o mandar de volta à companhia para não prejudicar a atividade, sendo que,
após suas orientações, o ex-Sd RAFAEL VAZ afirmou que tinha ciência das consequências do que poderia
acontecer, mas que no momento ele não iria fazer a atividade e que tinha alguns problemas pessoais,
além de ter dito, também, que se sentiu humilhado antes do início das oficinas (evento 27, documento
1/2, da APM).
O terceiro ofendido, Ten Matheus Gabriel de Oliveira, oficial de dia na ocasião, declarou que, dois dias
antes do ocorrido, o acusado tinha que se apresentar para participar do campo e ele não se apresentou,
tendo faltado o expediente. Em decorrência da falta, foi, juntamente com outro soldado, até a residência
do ex-Sd RAFAEL VAZ e ele não estava em casa, situação em que o pai dele os levou até onde o acusado
se encontrava, na rua, momento em que lhe disse ter esquecido que precisava ir ao quartel. Disse
para ele ir no mesmo dia, mas o réu compareceu somente um ou dois dias depois, que foi o dia
do ocorrido. Afirmou que o acusado apareceu às 5h00 da manhã no quartel e em trajes civis, tendo falado
para ele colocar o fardamento, pegar a mochila e colocar o equipamento para ir a campo, sendo que o
denunciado entrou em forma com a tropa, mas quando foi deslocá-la para prosseguir na missão, o ex-
Sd RAFAEL VAZ se recusou a ir junto, tendo ficado parado. Disse que viu o Sub Ten Rubens
dando ordem para que o acusado fosse a campo e viu também ele jogando o equipamento e a
mochila no chão, falando que não iria. Esclareceu que, após o Sub Ten Rubens ter dado várias ordens
ao soldado, pediu para que ele aguardasse na guarda do aquartelamento até o Maj Ramalho chegar,
tendo prosseguido a missão com a tropa. Declarou que, quando o Maj Ramalho chegou, passou a
informação para ele e este falou diretamente com o acusado, dizendo para ele ir a campo. Observou que,
após o ex-Sd Rafael Vaz chegar no campo, ele não quis fazer as instruções que estavam
previstas, tendo entrado em forma com o pelotão e saído de forma novamente na hora de
realizar as instruções. Mencionou que o Cap Roberto conversou com o acusado em particular e
posteriormente lhe deu a ordem para levar o ex-Sd RAFAEL VAZ ao quartel porque ele não queria
fazer o campo, tendo este afirmado que não iria fazer e que preferia ser preso. Levou o acusado
de volta ao quartel na viatura e, chegando lá, informou a situação para o Maj Ramalho e este falou para
levar o acusado de novo a campo. Afirmou que conversou com o denunciado e ele disse que não
iria a campo e que preferia ser preso, tendo relatado a situação para o Maj e este lhe falou
para prender o ex-Sd Rafael Vaz e assim foi feito. Disse que o acusado não deu explicação
sobre não querer realizar as atividades, dizendo apenas que não queria fazer, ocasião em que
outros militares também tentaram convencer o denunciado dizendo que era só um dia, que iria passar
por uma instrução que era prevista e que todos os militares iriam passar por aquilo. Por derradeiro,
afirmou que não havia nada de humilhante nas atividades militares e que a tropa só estava em forma no
momento em que o acusado se recusou a ir para o campo (evento 27, documento 3, da APM).
O Sub Ten Rubens declarou lembrar-se do ex-Sd RAFAEL REZENDE VAZ e não ser amigo e nem ter tido
alguma diferença com ele, conhecendo-o do quartel na época da instrução. Disse ser o acusado da sua
companhia, mas não do mesmo pelotão. Esclareceu que não atuou como instrutor no campo e que, por
ser encarregado pelo material, ficou responsável por montar toda a área do acampamento. Declarou que
estava presente no momento em que o então Sd RAFAEL VAZ se negou a entrar em forma, não quis
mais participar das instruções e abandonou o material afirmando que preferia ser preso do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:39:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f1442a4
que ir à área de acampamento, momento em que o orientou para que fosse ao acampamento
dizendo que todos os outros companheiros do mesmo pelotão também iriam participar das
instruções, que era um treinamento militar e que todo mundo passa pelas instruções. Então,
o denunciado afirmou que não queria ir e que preferia ficar preso mesmo após as orientações,
sendo que, posteriormente, o Maj Ramalho e o Cap Roberto aconselharam ele a ir à área de
acampamento. Declarou que o ex-Sd RAFAEL VAZ n ão alegou algum motivo para não querer
participar das instruções, dizendo apenas que não queria, que não gostava e que preferia
ficar preso. Asseverou não ter ocorrido nada de diferente no treinamento e que as instruções eram
realizadas durante apenas um dia para cada pelotão, sendo que os militares chegavam pela manhã na
companhia e eram deslocados em viatura para a área de acampamento, os quais pernoitavam lá e
voltavam na manhã seguinte. Mencionou que a negativa do acusado de participar das instruções ocorreu
na companhia, não chegando a se deslocar para a área de acampamento e que o denunciado já estava
na segunda metade do serviço militar obrigatório, próximo ao final do ano. Ao final, afirmou que as
orientações acerca de hierarquia e disciplina foram realizadas nos três primeiros meses de instrução em
que os militares se encontravam no quartel (evento 61, documentos 1/2, da APM).
O civil Gilberto Vaz Pereira, na qualidade de informante, afirmou ser pai do acusado e, no dia 7 de
setembro, o avô do denunciado faleceu. Alguns dias após esse evento, a ex-namorada tomou veneno,
tendo ficado com tudo isso na cabeça e lhe disse que não teria condições de ir ao quartel. Asseverou que
seu filho foi dispensado do Exército pelo excesso de contingente e que não sabe dizer se o acusado foi
voluntário a incorporar no Exército. Declarou que a ex-namorada do ex-Sd RAFAEL VAZ foi internada após
ter tentado se suicidar tomando veneno. Explicou que o acusado lhe disse que não estava tendo cabeça
para ir a campo e que não sabe acerca de o denunciado não ter participado das instruções previstas para
o dia 24, porque ele não lhe disse nada quanto a isso. Aduziu ter o denunciado faltado ao expediente um
dia antes de ir a campo e que foi atrás do ex-Sd RAFAEL VAZ e o levou às 5h00 da manhã ao Exército,
deixando-o lá dentro e dizendo a ele que dentro do quartel era ele quem iria decidir. Confirmou que o fato
de o acusado ter faltado ao serviço e ter se recusado a ir ao campo foi pelo motivo dele não estar com
cabeça em decorrência das situações envolvendo seu avô e sua ex-namorada. Esclareceu que o avô do
ex-Sd RAFAEL VAZ era vizinho dele e eles eram muito próximos. Mencionou que o acusado lhe disse ter
comentado dentro do quartel a respeito do falecimento de seu avô e sobre a tentativa de suicídio da sua
ex-namorada, mas não sabe dizer com quem foi. Afirmou que até setembro o denunciado estava
gostando da experiência no Exército e que seu filho está estudando (evento 61, documento 1, da APM).
Ao ser interrogado, o acusado confirmou que seu avô morreu no dia 7 de setembro e que não apresentou
atestado de óbito do seu avô no quartel, tendo mandado mensagem ao sargento e este lhe deu um dia
de dispensa. Mencionou não saber o motivo de não ter juntado a certidão de óbito do seu avô para obter
a licença e que não se recorda do dia em que sua ex-namorada tentou suicídio, mas se lembra dela ter
ligado por chamada de vídeo e tomado uns remédios. Afirmou que ligou para a prima de sua então
namorada e ela avisou à mãe dela, situação em que a mãe da prima levou a moça ao pronto-socorro.
Disse que estava em casa no momento em que sua ex-namorada ligou, pois era um final de semana e
não estava de serviço. Não soube o motivo de sua então namorada ter ligado avisando que iria se matar.
Acredita que no pronto-socorro deram uns remédios para sua ex-namorada, soro e depois a liberaram,
não sabendo se ela ficou internada. Disse que sua então namorada mora na mesma cidade e que o
ocorrido com ela aconteceu antes do acampamento, sendo uma semana depois do falecimento do seu
avô. Afirmou que chegou no 3º dia de campo no quartel, quando mandaram equipar suas coisas, vestir
farda e pegar a mochila do campo. Explicou que o Sub Ten Rubens lhe mandou ir pegar o fuzil e começou
a lhe empurrar, sendo que, posteriormente, o sargento falou para colocar a bandoleira em forma com
todo mundo pulando, situação em que parou para colocar a bandoleira porque não tinha como colocar
pulando. Esclareceu que o Sub Ten Rubens lhe empurrou de novo e, partir disso, jogou sua mochila no
chão e disse a ele que não precisava disso e que não queria ir mais ao acampamento também pelo fato
do seu avô ter morrido e sua ex-namorada ter tentado suicídio. Afirmou que foi voluntário à incorporação
e que o Sub Ten Rubens lhe mandou pegar o fuzil e começou a lhe empurrar, o qual foi pela sua frente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:39:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f1442a4
pegou-o pelo cinto suspensório lhe segurando e quase o derrubou. Contou o que havia ocorrido fora do
quartel para o Cap Roberto e que foi a campo, entrou em forma e, ao chegar lá, jogaram uma água muito
forte somente no seu rosto e uma parte da mochila saiu, tendo saído de forma. Afirmou que quem lhe
jogou a água foi o Sgt Daniel Dias e que estava no meio de todos os outros militares e a água foi jogada
somente contra si. Era o único que ainda estava seco e por isso o Sgt Daniel Dias jogou água em seu
rosto, sendo que todos os outros militares já estavam molhados. Disse que nos demais militares a água
foi jogada por cima e em si fora jogada contra seu rosto, e que não viu se havia algum oficial por perto.
Se recorda das instruções que recebeu quando incorporou sobre respeito às ordens e
cumprimento das atividades. Confirmou que falou que preferia ser preso porque estava com
a cabeça muito cheia e que não respondeu a outro processo e não tem passagem pela polícia. Afirmou
que já era para ter arrumado um emprego em um supermercado, mas que por causa da audiência não
deu certo e que não tem nada contra o Maj Ramalho, Ten Gabriel e o Cap Roberto. Contou que era do 2º
pelotão e que, no dia 24 de setembro, a atividade era para o 3º pelotão e realizou junto com eles porque
faltou o expediente no dia das atividades do seu pelotão. Esclareceu que foram atrás da sua
pessoa para lhe informar que teria que participar das atividades do 3º pelotão e, chegando lá, se
recusou. Por fim, disse que chegou às 5h00 da manhã no quartel a pedido do Ten Gabriel e que não
pôde acompanhar sua ex-namorada no pronto-socorro por conta do coronavírus, mas afirmou que foi na
casa dela (evento 61, documentos 2/3, da APM).
Como se pode observar, nas declarações dos ofendidos Maj Luiz Fabricio Ramalho Machado, Cap Roberto
Souza da Silva Junior e Ten Matheus Gabriel de Oliveira e da testemunha referida Sub Ten Rubens, bem
como nas próprias afirmações do réu, que reconheceu como verdadeira a acusação, evidenciam-se a
vontade livre e consciente com que se conduziu o referido militar.
À toda evidência, o sujeito ativo, à época dos fatos, tinha total discernimento do caráter ilícito do seu ato,
bem como capacidade física e mental para que procedesse de maneira diversa da praticada, sujeitando-
se à necessária disciplina castrense, circunstância essa demonstrada pelas declarações dos oficiais
ofendidos, os quais disseram que, no dia dos fatos, o agente encontrava-se calmo e não retrucava as
orientações, apenas recusava a ordem de forma consciente.
Sobre a alegação do agente de que, no período da instrução militar, estaria enfrentando problemas
emocionais ocasionados pelo falecimento do avô e pela suposta tentativa de suicídio da namorada, não
vislumbro como sendo estes motivos plausíveis aptos a justificarem a recusa de obediência.
A certidão de óbito juntada aos autos (evento 70, documento 2, da APM) atesta que o falecimento do avô
do apelante ocorreu em 7/9/2020, ou seja, duas semanas antes do dia da instrução militar da qual
deveria participar.
É evidente que a morte de um ente familiar, naturalmente, tem o condão de trazer consigo abalos
emocionais. Entretanto, certo é que, no presente caso, o estágio de luto profundo já havia transcorrido.
Situação diversa seria, por exemplo, caso o apelante recebesse a notícia do falecimento de seu avô no
dia da realização do exercício militar.
Do mesmo modo, a alegação de suposta tentativa de suicídio de Joice Silva Marques, pessoa declarada
pelo apelante como sendo sua namorada, mostrou-se extremamente frágil, uma vez que não existem nos
autos deste processo evidências que corroborem o alegado.
Conforme consta no prontuário médico, a ex-namorada do réu declarou sentir-se triste e com queixas de
vômitos e dor torácica. Negou pensamentos suicidas e também negou ter ingerido remédios, sendo que
recebeu alta médica no mesmo dia.
O que se observa aqui, diferentemente da alegação de que a ex-namorada do agente havia tomado
veneno com a finalidade de cometer suicídio, é a inexistência da gravidade dessa suposta tentativa, pois,
ao que tudo indica, ela sequer ocorreu.
Certo é que, a despeito desses acontecimentos, o ex-Sd RAFAEL VAZ não deveria ter adotado a atitude de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:39:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f1442a4
se recusar a cumprir a ordem dada por seus superiores, de entrar em forma juntamente com seu pelotão,
muito menos de jogar seu equipamento no chão, em frende à tropa, causando com toda certeza uma
grave violação à disciplina castrense.
Na hipótese de estar afetado emocionalmente, deveria informar a real situação aos seus superiores, os
quais, cientes do problema, possivelmente teriam dispensado ou até mesmo enviado o agente para os
cuidados de tratamento psicológico.
Vale ressaltar que o réu, após recusar-se a participar da instrução militar, foi advertido sobre as
consequências de seus atos, o que demonstra que teve a oportunidade de relatar o que estava ocorrendo
consigo aos superiores e, ao invés disso, reiterou a recusa em obedecer à ordem legal, agindo, pois,
dolosamente.
No tocante ao aborrecimento ou indignação do acusado com o suposto tratamento dado pelo Suboficial
Rubens ou pelo Sgt Daniel Dias, inexiste nos autos qualquer demonstração de ações realizadas pelos
superiores que possam traduzir um cenário de desrespeito e de humilhação à pessoa do sentenciado.
A propósito, nesse ponto, bem observou o Decisum do Juízo de primeira instância (evento 102 da APM), in
verbis:
"[...] A atividade que o acusado diz ser humilhante é uma atividade de rotina que
todo soldado ou graduado pratica, não há nada de absolutamente diferenciado.
Não era a primeira vez que o réu estava fazendo uma atividade de campo. Ademais,
foram 04 superiores que tentaram convencê-lo a entrar em forma. A alegação de que foi
empurrado não se sustenta, por absoluta ausência de provas. O que ocorreu na data em
questão chegou a um ponto em que os superiores precisaram tomar uma atitude em face
de o acusado ter jogado o seu equipamento no chão, o que desmoralizou o oficial
responsável pela instrução.
Hierarquia e disciplina militares são a base da existência das Forças Armadas.
Se permitirmos que isso seja quebrado, é um risco grave para toda a nação
(...)
A OM do acusado é um batalhão extremamente especializado e pequeno, em uma cidade
com população reduzida, e esse fato, com certeza, acabou tomando repercussão na
localidade e afetado negativamente a imagem do Exército Brasileiro,
especialmente dos oficiais envolvidos. O réu lesou de forma inimaginável - por
mais que sua conduta pareça simples - o bem jurídico tutelado pelo art. 163 do
CPM. [...]". (Grifos nosso.)
No que concerne ao postulado da bagatela imprópria, é consabido que somente deve ser reconhecido
quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar a sanção penal, sob o
fundamento de ter se tornada desnecessária, ante a verificação de alguns requisitos, dentre os quais a
ínfima culpabilidade do agente e a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina.
Absolutamente, esta não é a situação dos autos ora em análise, pois o ex-Sd RAFAEL VAZ afrontou os
princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
Em casos semelhantes ao dos autos, esta Corte castrense já decidiu, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART 163 CPM. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. 1. O delito de Recusa de Obediência constitui um delito formal,
bastando para sua consumação que o agente se negue ao cumprimento de
ordens relativas aos deveres legal, regulamentar ou de instrução. 2. O Princípio
da Bagatela Imprópria somente deve ser reconhecido quando, mesmo diante de
um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar a pena, sob o
fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da verificação de alguns

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:39:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f1442a4
requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente, bem como a
ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000404-07.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de
Julgamento: 23/9/2021. Data de Publicação: 8/10/2021). (Grifos nosso.)
Aqui o fato constitui conduta típica e antijurídica, sendo certas a autoria e a materialidade delitivas, bem
como a exigibilidade de conduta diversa por parte do apelante, o que denota a necessidade de
manutenção da Sentença condenatória.
Ao contrário do que sustentou a Defesa, que postulou o reconhecimento da desnecessidade de fixação de
pena, considerando tratar-se de réu primário e de bons antecedentes, que foi punido disciplinarmente
com a pena de exclusão das Forças Armadas e por ter permanecido preso disciplinarmente por 12 (doze)
dias, tudo em razão dos fatos ora em análise, cabe destacar que tal pleito não encontra amparo nem
mesmo por razão de política criminal.
Ora, o apelante praticou um crime, para o qual a lei penal castrense determina a imposição de pena
privativa de liberdade. O fato ensejador da conduta é grave, uma vez que violou os pilares das relações
da caserna, sendo evidente que não se reveste de insignificância.
E mais, consoante informado pelo Comandante da OM, por intermédio do Ofício nº 004-Asse Ap As
Jurd/23ª Cia E Cmb, de 2/2/2021 (evento 52, da APM), o recorrente foi licenciado das fileiras do Exército,
em 13/1/2020, por término de prestação do Serviço Militar Inicial, medida administrativa que não
constitui punição disciplinar, como alega a Defesa.
Com efeito, não há que se falar em ocorrência de bis in idem na condenação do apelante ante o seu
licenciamento, por término de tempo de serviço militar obrigatório. Como mencionado, tal licenciamento
configura ato administrativo, encontrando-se os atos em esferas distintas, a saber, penal e
administrativa, circunstância que refuta qualquer ilação de ocorrência do bis in idem.
Ademais, na fase judicial, o réu confirmou que participou de adestramento adequado para entender que
devia obediência para com os princípios da hierarquia e da disciplina, valores que se encontram no rol
dos bens jurídicos protegidos pelo art. 163 do CPM, destacando-se claramente que fazia parte da
realidade de vivência do apelante o discernimento de não descumprir ordem imposta pela autoridade
militar, situação caracterizadora de conflito entre superiores e subordinado.
Claro está, portanto, que o acusado agiu com vontade livre e consciente, ao recusar obedecer a ordem
legal de superior hierárquico.
Assim, importa dizer que a conduta narrada é típica, constituindo-se em crime de mera conduta e
propriamente militar, que se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 163 do
CPM. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de
agente imputável do qual se esperava adoção de conduta diversa daquela consumada.
Por fim, seguindo posicionamento desta Corte, deve ser afastada das condições do sursis a
obrigatoriedade da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento parcial do Apelo defensivo para,
mantendo a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, excluir das condições de
cumprimento do sursis a exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/02/2022 17:39:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f1442a4
[1] Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.